Tribunal: TJSP
Processo: 2052868-13.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Servidor público municipal – Progressão horizontal – Pretensão de extinção do processo por impossibilidade jurídica do pedido – Inocorrência – ADI que declarou a inconstitucionalidade do adicional por tempo de serviço (quinquênio), sem alcance sobre o regime de progressão funcional – Subsistência da base normativa – Necessidade de apuração, no caso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Servidor público municipal – Progressão horizontal – Pretensão de extinção do processo por impossibilidade jurídica do pedido – Inocorrência – ADI que declarou a inconstitucionalidade do adicional por tempo de serviço (quinquênio), sem alcance sobre o regime de progressão funcional – Subsistência da base normativa – Necessidade de apuração, no caso concreto, de eventual omissão administrativa quanto ao enquadramento funcional – Honorários periciais – Redução – Valor fixado que não guarda proporcionalidade com a complexidade da perícia contábil – Ausência de justificativa técnica adequada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.